Tribunal: TJPA
Processo: 0086493-32.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086493-32.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: EDINIR BARROS MORAES, JOSE OTAVIO BEZERRA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N:
0086493-32.2013.8.14.0301
APELANTE:
Gafisa SPE-72 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
ADVOGADOS DO APELANTE:
Rodrigo José Hora Costa da Silva, Daniel Battipaglia Sgai, entre outros

APELADO:
José Otávio Bezerra Moraes e Edinir Barros Moraes
ADVOGADOS DO APELADO:
Glauce Maria Brabo Pinto, Pedro Sarraff Nunes de Moraes
RELATORA:
Desa. Gleide Pereira de Moura

____________________________________________________________________

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. APLICAÇÃO DO INCC APÓS O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. INEXIGIBILIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DECORRENTES DA DIFERENÇA ENTRE OS REFERIDOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Trata-se de apelação interposta por Gafisa SPE-72 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de lucros cessantes, restituição de valores pagos indevidamente pela aplicação do INCC após o prazo previsto para entrega da obra e indenização por danos morais em decorrência do atraso na entrega de unidade imobiliária e vícios construtivos.

II.
Os lucros cessantes são devidos pelo atraso na entrega do imóvel, prescindindo de prova específica de destinação para locação, uma vez que decorrem da impossibilidade de fruição do bem pelo promitente comprador. Precedentes do STJ.

III.
O INCC é aplicável apenas durante a fase de construção do empreendimento, sendo inexigível após o prazo contratual de entrega do imóvel. Determinada a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, sendo afastado o previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de comprovação de má-fé.

IV.
Os danos morais restaram configurados em dos vícios construtivos, mas o valor fixado na sentença deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

V.
Recurso parcialmente provido para ajustar o montante da indenização por danos morais e determinar a restituição simples da diferença apurada entre os índices aplicados no saldo devedor, mantendo-se os lucros cessantes.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N:
0086493-32.2013.8.14.0301
APELANTE:
Gafisa SPE-72 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
ADVOGADOS DO APELANTE:
Rodrigo José Hora Costa da Silva, Daniel Battipaglia Sgai, entre outros

APELADO:
José Otávio Bezerra Moraes e Edinir Barros Moraes
ADVOGADOS DO APELADO:
Glauce Maria Brabo Pinto, Pedro Sarraff Nunes de Moraes
RELATORA:
Desa. Gleide Pereira de Moura

____________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por José Otávio Bezerra Moraes e Edinir Barros Moraes contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Belém, nos autos da ação de restituição de valores e danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada pelos apelantes em face de Gafisa SPE-72 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Na referida ação, os autores alegaram que firmaram contrato de promessa de compra e venda com a requerida para aquisição de uma unidade autônoma no empreendimento "Reserva Ibiapaba", no valor de R$ 277.873,64 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), cuja entrega estava prevista para julho de 2012, já considerando o prazo de tolerância de 180 dias. Contudo, o "habite-se" somente foi expedido em dezembro de 2012. Requereram, dentre outros pedidos, a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor do imóvel por mês de atraso, a declaração de nulidade da cláusula contratual que previa a o prazo de tolerância, a condenação ao pagamento de danos morais de R$ 100.000,00, bem como a restituição em dobro de valores supostamente pagos indevidamente em relação a taxa condominial e energia elétrica.

A sentença proferida julgou parcialmente procedente a ação. Condenou a requerida ao pagamento de lucros cessantes no montante de R$ 8.336,21 (oito mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos), correspondente ao período de atraso na entrega do imóvel, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e à restituição do valor de R$ 28.508,96 (vinte e oito mil, quinhentos e oito reais e noventa e seis centavos), já com a dobra prevista no Código de Defesa do Consumidor, em função da aplicação do INCC para correção do saldo devedor, considerando que não se aplica tal índice após o transcurso da data limite para entrega da obra. Por outro lado, rejeitou o pedido de declaração de nulidade da cláusula de tolerância de 180 dias, bem como os pedidos de restituição de valores pagos a título de energia elétrica e taxas condominiais, além de determinar a distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, a Gafisa SPE-72 interpôs apelação, pleiteando a reforma integral da sentença. Argumentou, em síntese, que a condenação ao pagamento de lucros cessantes não se sustenta, uma vez que os apelados não comprovaram que o imóvel seria destinado à locação, tratando-se de um pedido genérico e hipotético. Sustentou, ainda, que os danos morais fixados são exorbitantes e que o inadimplemento contratual, por si só, não gera abalo moral indenizável, requerendo o seu afastamento ou redução. Menciona que existia disposição contratual lícita e expressa, apta a legitimar a cobrança da correção monetária incidente sobre o montante contratual, afirmando que não há que se falar em cobranças realizadas indevidamente. Disse que não houve má-fé que seja passível de repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Requereu, portanto, a improcedência integral dos pedidos dos apelados.

Em contrarrazões, os apelados defenderam a manutenção integral da sentença.

É o relatório. À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N:
0086493-32.2013.8.14.0301
APELANTE:
Gafisa SPE-72 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
ADVOGADOS DO APELANTE:
Rodrigo José Hora Costa da Silva, Daniel Battipaglia Sgai, entre outros

APELADO:
José Otávio Bezerra Moraes e Edinir Barros Moraes
ADVOGADOS DO APELADO:
Glauce Maria Brabo Pinto, Pedro Sarraff Nunes de Moraes
RELATORA:
Desa. Gleide Pereira de Moura

____________________________________________________________________

V O T O

Cuida-se de apelação cível interposta pela Gafisa SPE-72 Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face de sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por José Otávio Bezerra Moraes e Edinir Barros Moraes na ação de restituição de valores e danos morais.

Conheço do recurso ,estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando os autos, verifico que a controvérsia principal reside: (i) no cabimento de lucros cessantes em caso de atraso na entrega da obra, (ii) na exigibilidade da aplicação do INCC sobre o saldo devedor do financiamento após o prazo estipulado para a entrega do imóvel e a possibilidade de repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. do valor da atualização monetária; (iii) no valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00.

Passo à análise detalhada das questões postas.

1. Lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega da obra

Primeiramente, deve-se reconhecer que os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano.

Nesse sentido, segue o julgado:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. CABIMENTO.

1. Ação de indenização por dano material e compensação por dano moral ajuizada em 11.07.2012. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016.

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorrentes.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, impede o conhecimento do recurso especial.

4. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

6
. A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador, lucros cessantes a título de alugueres que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do CPC/73). Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido.

(REsp 1633274/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016)

Dessa forma, não há que se falar em comprovação de que o imóvel seria destinado à locação para que o autor venha receber lucros cessantes, sendo este decorrente do atraso na entrega do bem ao promitente comprador na data pactuada, devendo a sentença permanecer inalterada neste ponto.

2. Exigibilidade do INCC após o prazo de entrega do imóvel

Os apelados sustentaram, e a sentença reconheceu, a inexigibilidade do INCC como índice de correção monetária do saldo devedor do financiamento após o prazo final estipulado para a entrega do imóvel.

Nesse ponto, a jurisprudência é clara ao estabelecer que o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), por refletir a variação dos custos dos materiais de construção, é aplicável apenas durante a fase de construção do empreendimento, sendo inaplicável após a data limite para a entrega do imóvel. A partir do término desse prazo, o índice que melhor reflete a inflação e a variação do poder aquisitivo da moeda é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC), A TÍTULO DE "JUROS DE OBRA", APÓS A ENTREGA DAS CHAVES - NÃO CABIMENTO - RESSARCIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO CREDOR - DEVOLUÇÃO SIMPLES - TABELA PRICE - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - DANO MORAL CONFIGURADO- REPARAÇÃO DEVIDA - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - É irregular a incidência do INCC, a título de "juros de obra", após a entrega das chaves do imóvel ao Comprador, que tem o direito à restituição simples das respectivas quantias adimplidas - A devolução em dobro, prevista nos arts. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e 940, do Código Civil, é aplicável somente quando comprovada a má-fé do suposto - A utilização da Tabela Price para amortização do saldo devedor, por si só, não é ilegal e nem acarreta capitalização de juros sobre juros vencidos e não pagos - A cobrança indevida de quantias que rompe o equilíbrio psicológico, provoca os sentimentos de impotência social, frustração e indignação, bem como ocasiona a perda de tempo útil do Consumidor, enseja danos morais - No arbitramento do valor da indenização por lesão extrapatrimonial devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e as suas repercussões.

(TJ-MG - AC: 10000180848087001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 28/03/2019, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2019)

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO COM A CONSTRUTORA NO PERÍODO DE ATRASO PELO INCC. INEXIGIBILIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL APENAS NA FASE DE CONSTRUÇÃO. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE A APLICAÇÃO DO INCC e o IPCA NO PERÍODO DE ATRASO DA OBRA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.- O INCC, por refletir a variação dos custos dos materiais de construção, só pode ser exigido até o prazo final marcado para a entrega das obras, a partir de quando deve ser substituído pelo IPCA. 2.- É inexigível o valor agregado ao saldo devedor do financiamento resultante da aplicação do INCC no período de atraso da obra, sendo devida ao adquirente a restituição da diferença entre a aplicação desse índice e a aplicação do IPCA.. 3. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10070478320218260224 SP 1007047-83.2021.8.26.0224, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 13/09/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

A sentença determinou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente com base no INCC no período de atraso, o que não se justifica. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a repetição de indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige comprovação de má-fé, o que não restou demonstrado nos autos.

Assim, entendo que é devida a restituição simples da diferença entre os valores calculados com base no INCC e aqueles que seriam devidos com base no IPCA, sem qualquer restituição em dobro.

3. Danos morais em decorrência de vícios na construção

No tocante à indenização por danos morais, restou configurado nos autos que o imóvel foi entregue com atraso em relação ao prazo contratual e que, após a entrega, apresentava vícios construtivos como paredes fora do prumo, infiltrações nas janelas e ausência de barreiras de água em pias dos banheiros. Embora a construtora tenha sanado parte dos problemas apontados, ficou comprovado que os apelados experimentaram transtornos e frustração em razão de não terem recebido o imóvel no prazo e nas condições contratadas.

É incontroverso que o atraso na entrega do imóvel e a existência de defeitos comprometeram a legítima expectativa dos consumidores quanto à qualidade do bem adquirido, configurando, assim, o abalo moral passível de indenização.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL - COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA RÉ EM REALIZAR OS REPAROS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Restando demonstrados os alegados vícios de construção do imóvel, deve a parte ré proceder aos seus reparos. Os contratempos, transtornos e frustrações sofridos pelo autor em razão dos vícios de construção apresentados em seu imóvel, não podem ser considerados como meros dissabores, sendo capaz de ensejar dano moral passível de reparação. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50060041520228130145 1.0000.22.029449-0/002, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/07/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2024)

Todavia, o valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, que não revelou defeitos de elevada gravidade a ponto de comprometer a estrutura do imóvel ou inviabilizar a sua habitabilidade. Nesse sentido, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se apresenta mais adequada e proporcional para reparar os transtornos sofridos pelos apelados, em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos semelhantes. Vejamos:

Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Atraso na entrega da obra e vícios da construção.Atraso de cinco meses na entrega da obra. Escassez de mão de obra ou período de chuvas não constituem caso fortuito apto a isentar a construtora de sua responsabilidade contratual. Vícios da construção decorreram de falhas na execução da obra e sem relação com a qualidade do material empregado na construção. Laudo pericial claro e preciso ao apontar os vícios construtivos no imóvel e o motivo de suas causas. Vícios decorrentes de falhas na execução da obra. Responsabilidade da ré verificada. Obrigação de fazer reconhecida. Dano moral configurado. Caso não trata de mero atraso de entrega da obra. Transtornos mais sérios e que transcendem aborrecimentos comuns que ocorrem quando há inadimplência contratual. Autor e família surpreendidos com defeitos e vícios na construção. Juízo a quo arbitrou valor em oito mil reais, condizente com os parâmetros desta corte. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0032424-26.2014.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juíza Denise Antunes - J. 12.06.2019)

(TJ-PR - APL: 00324242620148160021 PR 0032424-26.2014.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juíza Denise Antunes, Data de Julgamento: 12/06/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2019)

Conclusão

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para determinar a restituição simples da diferença entre os valores calculados com base no INCC e aqueles devidos com base no IPCA, no período de atraso da obra, afastando a repetição em dobro. Reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data deste julgamento e acrescidos de juros moratórios a partir do evento danoso. E quanto aos lucros cessantes, estes são devidos da forma fixada na sentença.

É como voto.

Belém, de de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 27/02/2025